Tribunal: CARF
Processo: 10510.720093/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do procedimento em face de cada um dos coobrigados. Assim, em que pese o sujeito passivo solidário deva ser cientificado de todos os atos praticados no processo, sua atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante a inércia quando do prazo para a apresentação da impugnação, restando precluso o seu direito de se manifestar no processo administrativo em sede recursal.
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva.
PROCEDIMENTO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO FÁTICA.
Somente quando demonstrados e comprovados todos os elementos necessários à caracterização de Grupo Econômico de fato, poderá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as empresas integrantes daquele Grupo, de maneira a oferecer segurança e certeza no pagamento dos tributos efetivamente devidos pela contribuinte, conforme preceitos contidos na legislação tributária, notadamente no artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91. Existindo a comprovação da vinculação comercial entre as empresas elencadas nos autos, sobretudo quanto à unidade de comando e confusão societária, patrimonial, contábil entre outros aspectos, pode cogitar na caracterização do grupo econômico de fato entre referidas pessoas jurídicas.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO.
A aplicação da responsabilidade passiva solidária exige a presença de interesse jurídico comum, que é aquele em que as pessoas são consideradas como sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato gerador.
In casu, restou configurado o interesse comum no fato gerador.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720093/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.114 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
AUTO VIACAO CIDADE HISTORICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Assim, em que pese o
sujeito passivo solidário deva ser cientificado de todos os atos praticados no
processo, sua atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante a
inércia quando do prazo para a apresentação da impugnação, restando precluso
o seu direito de se manifestar no processo administrativo em sede recursal.
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.
NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO FÁTICA.
Somente quando demonstrados e comprovados todos os elementos necessários
à caracterização de Grupo Econômico de fato, poderá a autoridade fiscal assim
proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as
empresas integrantes daquele Grupo, de maneira a oferecer segurança e certeza
no pagamento dos tributos efetivamente devidos pela contribuinte, conforme
preceitos contidos na legislação tributária, notadamente no artigo 30, inciso IX,
da Lei no 8.212/91. Existindo a comprovação da vinculação comercial entre as
empresas elencadas nos autos, sobretudo quanto à unidade de comando e
confusão societária, patrimonial, contábil entre outros aspectos, pode cogitar na
caracterização do grupo econômico de fato entre referidas pessoas jurídicas.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
NA
SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720093/2013-19
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720093/2013-19

A aplicação da responsabilidade passiva solidária exige a presença de interesse
jurídico comum, que é aquele em que as pessoas são consideradas como
sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato gerador.
In casu, restou configurado o interesse comum no fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos voluntários apresentados pela autuada e pela responsável solidária Adpar
Administradora de Participações SA. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário apresentado pela responsável solidária Bomfim Empresa Senhor do Bomfim Ltda.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
AUTO VIACAO CIDADE HISTORICA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 6a Turma da DRJ em Salvador/BA, Acórdão no 15-33.334/2013, às e-fls. 912/922,
que julgou procedente em parte o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais
correspondentes a parte da empresa e a dos segurados, em relação ao período de 01/2008 a
12/2008, conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 39/64, consubstanciados nos seguintes DEBCAD ́s:
- AI no 37.362.6509 – Contribuições previdenciárias patronais, incidentes sobre a
parcela da remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais que não foi
declarada em GFIP, com alíquota de 20%. Além dela, também foi lançada a contribuição para o
financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios devidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa associado aos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) incidente
apenas sobre a remuneração paga aos segurados empregados. A alíquota desta contribuição é
3%.
- AI no 37.362.6517 – Contribuições previdenciárias devidas pelos segurados
empregados, descontadas pela empresa quando do pagamento da remuneração e não declaradas
em GFIP.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720093/2013-19

- AI n° 37.362.652-5 – Contribuições previdenciárias devidas pelos segurados
empregados, não descontadas pela empresa quando do pagamento da remuneração e não
declaradas em GFIP.
As contribuições lançadas foram agrupadas nos seguintes levantamentos:
- Levantamento NG, NG1 e NG2 – contribuições incidentes sobre a remuneração
obtida a partir do confronto entre as informações constantes da folha de pagamento e as
declaradas na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Subsidiariamente , foram utilizadas também as remunerações declaradas pela empresa na RAIS.
Este confronto está discriminado no Anexo II dos Autos de Infração.
- Levantamentos DE, DE1 e DE2 – Contribuições devidas pelos segurados,
descontadas quando do pagamento da remuneração, mas não declaradas em GFIP.
- Levantamentos CE, CE1 e CE2 – Contribuições devidas pelos segurados, não
descontadas quando do pagamento da remuneração e não declaradas em GFIP.
- Levantamento PL, PL1 e PL2 – Contribuições incidentes sobre o pró-labore do
sócio-administrador Lauro Antonio Teixeira Menezes.
- Levantamentos SF, SF1 e SF2 – neste levantamento foram lançadas as glosas
dos valores pagos indevidamente aos segurados empregados a serviço da empresa a título de
salário-família. Os segurados que receberam salário-família indevidamente, por terem
remuneração superior ao limite máximo fixado pela legislação encontram-se relacionados no
Anexo III.
- Levantamento AF, AF1 e AF2 – contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre o salário-indireto alimentação, em virtude de inexistir adesão ao PAT, apurada
por meio de aferição indireta.
- Levantamento CF, CF1 e CF2 – contribuições previdenciárias devidas pelo
segurado, incidentes sobre o salário-indireto alimentação, em virtude de inexistir adesão ao PAT.
O relatório fiscal afirma ser de conhecimento público a existência de um grupo
econômico, denominado grupo Bomfim.
Além de imputar responsabilidade solidária às empresas integrantes do grupo
econômico, a fiscalização incluiu o sr. Lauro Antonio Teixeira Menezes, CPF no 138.863.12534,
como sujeito passivo do crédito tributário constituído, na qualidade de responsável solidário,
com fundamento no inciso I do art. 124 do CTN. Como sócio-gerente, ele tem interesse comum
na ocorrência do fato gerador. Ele era oficialmente o sócio-administrador no período de
20/11/2003 a 29/03/2010 e sócio no período de 30/03/2010 a 25/11/2011.
A contribuinte foi pessoalmente cientificado dos Autos de Infração em
22/01/2013. Os devedores solidários foram cientificados por via postal.
Dentre todos os sujeitos passivos, somente a Bomfim Empresa Senhor do Bomfim
Ltda., CNPJ no 13.012.141/000176, cientificada por via postal em 28/01/2013, apresentou
impugnações aos Autos de Infração em 27/02/2013.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Salvador/BA entendeu por bem julgar
procedente em parte o lançamento, exonerando o crédito referente ao auxilio alimentação
(levantamentos AF, AF1, AF2, CF, CF1 e CF2), conforme relato acima.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720093/2013-19

Regularmente intimados e inconformados com a Decisão recorrida, a autuada e os
responsáveis, apresentaram Recurso Voluntário, às e-fls. 989 e ss, procurando demonstrar sua
improcedência, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
Recurso da Bomfim
Afirma que não foi indicada uma fundamentação legal coerente para a
responsabilização solidária da impugnante, posto que foram mencionados dois
dispositivos do CTN, sem especificar em que situação a impugnante se enquadra.
Argumenta que a empresa autuada não possui relação com a impugnante, sequer
possuindo sócios em comum. São pessoas jurídicas distintas. Além disso, argumenta
que a responsabilização solidária depende da comprovação de que o impugnante
participou do fato gerador da obrigação tributária.
Alega que não se deve confundir interesse jurídico comum, com interesse econômico
comum. O último é irrelevante para a configuração de responsabilidade tributária, como
é o caso da impugnante e da Auto Viação Cidade Histórica Ltda. Assim, afirma que não
é possível a responsabilização da impugnante com fundamento no inciso I do art. 124
do CTN.
Aduz ainda que não é possível a responsabilização com base no inciso II do art. 124,
pois quando o referido inciso II atribui responsabilidade às pessoas expressamente
designadas por lei está se referindo a lei complementar, que tem competência para
dispor sobre obrigação tributária.
(...)
Recurso da Adpar – Repisa toda a argumentação do Recurso da Bomfim.
Recurso da Viação – Questiona a incidência das contribuições sobre
alimentação, bem como a ausência de responsabilidade solidária.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
RECURSO DA SOLIDÁRIA ADPAR

Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720093/2013-19

O recurso apresentado pela solidária Adpar Administradora de Participações S.A.
é tempestivo, todavia, não deve ser conhecido, por não atender os demais requisitos de
admissibilidade.
A responsável solidária foi intimada dos Autos de Infração, todavia, sobre eles
não se manifestou. Em outras palavras, quedou-se inerte, não apresentando impugnação no prazo
legal, precluindo seu direito de ingressar na lide administrativa em momento posterior.
Com efeito, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal), somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Embora a decisão quanto ao mérito da
exigência em favor de um dos coobrigados possa aproveitar aos demais e a interposição de
impugnação por um deles, suspenda a exigibilidade em face de todos eles, em conformidade com
o art. 125 do CTN, o litígio instaurado se restringe ao coobrigado que interpôs a impugnação e se
limita às matérias expressamente impugnadas, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Assim, em que pese o responsável solidário deva ser cientificado de todos os atos
praticados no processo, nos termos do art. 3o, inc. II e do art. 28 da Lei no 9.784/99, sua atuação
do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante sua inércia quando do prazo para a
apresentação da impugnação, ficando precluso o seu direito de se manifestar no processo
administrativo em sede recursal.
Apenas a título de esclarecimento, quanto a eventual não ciência do termo de
início do procedimento fiscal. Esse tema, é pacífico que a ação de fiscalização tem natureza de
fase inquisitória, não se aplicando nesse momento o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Até porque, no início da fiscalização, ainda não haviam sido obtidos os elementos que
comprovavam a ocorrência das hipóteses que permitiam a responsabilização por solidariedade e,
como visto alhures, a fase litigiosa tem inicio com a apresentação da defesa inaugural, o que não
aconteceu no presente caso.
Tal matéria já fora apreciada por este Colegiado, conforme depreende-se do
Acórdão n° 2401-007.820, da lavra do Ilustre Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
conforme depreende-se de parte a ementa abaixo transcrita:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO REVEL. NÃO CONHECIMENTO.
O processo administrativo fiscal não admite a interposição de recurso voluntário por
revel. Por não haver lacuna em face do disposto no art. 17 do Decreto n° 70.235, de
1972 (Portaria MPAS n° 357, de 2002, art. 6°, § 4°; e Portaria MPS n° 520, de 2004,
art. 9°, § 6°), não é cabível a aplicação subsidiária dos arts. 50, parágrafo único, e 322,
parágrafo único, da Lei n° 5.869, de 1973, e dos arts. 15, 119, parágrafo único, e 346,
parágrafo único, da Lei n° 13.105, de 2015.
Neste diapasão, não conhecemos do recurso apresentado pela empresa Adpar
Administradora de Participações S.A.

RECURSO DA AUTUADA AUTO VIAÇÃO

Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer o
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720093/2013-19

Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como se extraí dos dispositivos encimados, o prazo para interposição de recurso é
de 30 (trinta) dias.
No presente caso, conforme as datas relatadas, o recurso é intempestivo. A
contribuinte foi cientificada do Acórdão de impugnação em 24/09/2013 (terça-feira), conforme
AR de e-fls., o prazo para a interposição se iniciou em 25/09/2013 (quarta-feira); portanto, seu
termo final foi o dia 24/10/2013 (quinta-feira). Entretanto o recurso foi protocolado em
01/11/2013, ou seja, após o prazo legal para interposição do recurso.
Além do mais, mesmo que o recurso fosse tempestivo, pelos mesmos
fundamentos exposto no tópico anterior, não tendo apresentado impugnação, não caberia nessa
fase conhecer do recurso apresentado pela autuada.

RECURSO DA SOLIDÁRIA BOMFIM

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
A solidária limita-se a questionar a sua legitimidade para figurar no polo passivo,
motivo pelo qual esse será o tema tratado.
A Recorrente alega que não restou configurado o interesse comum para imputação
da responsabilidade.
Contudo, não lhe assiste razão nesse tocante.
Conforme restou devidamente demonstrado no Relatório Fiscal da Autuação e,
bem assim, na decisão recorrida, as empresas ali arroladas fazem parte efetivamente de Grupo
Econômico de fato, respondendo solidariamente pelo crédito previdenciário que se contesta.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade previdenciária/tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador da
contribuição da seguridade social, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o
procedimento fiscal regularmente conduzido.
Nesse sentido, os artigos 121, 124 e 128 do Código Tributário Nacional, assim
prescrevem:
Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720093/2013-19

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a este
em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Por sua vez, a Lei no 6.404/76, igualmente, oferece proteção ao entendimento da
autoridade fiscal, ao conceituar Grupo Econômico em seus artigos 265 e 267, nos seguintes
termos:
Art. 265 - A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos
deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar
de atividades ou empreendimentos comuns.
§ 1o - A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e exercer,
direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas,
como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou
acionistas.
§ 2o - A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo
244.
Art. 267 - O grupo de sociedades terá designação de que constarão as palavras "grupo
de sociedades" ou "grupo".
Parágrafo Único - Somente os grupos organizados de acordo com este Capítulo poderão
usar designação com as palavras "grupo" ou "grupo de sociedade".
Em outra via, o § 2o, do artigo 2o da CLT, ao tratar da matéria, estabelece o
seguinte:
Art. 2o Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, que, assumindo os
riscos de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços.
§ 1o [...]
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas.
Com mais especificidade, em relação aos procedimentos a serem observados
pelos Auditores fiscais da RFB ao promoverem o lançamento, notadamente quando tratar-se de
caracterização de Grupo Econômico, o artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91, não deixa dúvida
quanto a matéria posta nos autos, recomendando a manutenção do feito, in verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720093/2013-19

IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei;
No presente caso, ao contrário do entendimento da recorrente, inúmeros fatos
levaram à fiscalização a concluir pela existência de Grupo Econômico de fato, conforme restou
registrado no Relatório Fiscal, repisados pela decisão de piso, de onde vênia para transcrever
excerto por bem resumir a situação contemplada nos autos, demonstrando inequivocamente a
imputação procedida pela fiscalização, especialmente o interesse comum, in verbis:
O relatório fiscal aponta diversos fatos que levaram a fiscalização a concluir pela
existência do grupo econômico Bomfim, que reúne diversas empresas que atuam na
área de transporte, além da impugnante e da autuada.
De acordo com a 30a alteração contratual, a impugnante (Empresa Bomfim) possuía o
seguinte quadro societário:
(...)
Em 01/03/2012, a ADPAR transferiu 98% do Capital Social para a empresa Bomfim
Transportes S/A, ficando o capital assim distribuído:
Em seguida, em 06/2012, a ADPAR se retirou, transferindo as suas cotas para o sr. José
Lauro Menezes Silva.
De acordo com o boletim de subscrição de ações nominativas, anexo à assembléia geral
de 29/08/2008, a empresa ADPAR tem como acionistas o sr. José Lauro Menezes Silva,
com 521.840 ações, e a sua esposa, sra. Gilza Maria Teixeira Menezes, com 277.655
ações.
Como se vê, o sr. José Lauro Menezes Silva exerceu o controle da empresa até 06/2012,
por intermédio de empresas das quais detinha a maior parte do capital social.
A empresa autuada (Viação Cidade Histórica) teve como sócios até 30/01/2008 o sr.
Lauro Antonio Teixeira Menezes e a sua esposa, Hulda Maria Menezes. Em
30/01/2008, o capital social da empresa passou a ter a seguinte composição:
(...)
A empresa Administradora e Gestão Santo Antonio S/A tinha como presidente o sr.
Lauro Antonio Menezes. Em 01/03/2010, a administradora e gestão Santo Antonio foi
substituída pela LM3 Holding, mantida a participação de 99% do Capital Social. A
LM3 Holding possui dois acionistas: o Sr. Lauro Antonio, titular de 99% das ações, e a
sra. Hulda Menezes, titular de 1%.
Em 25/11/2011, o sr. Lauro Antonio se retirou da sociedade, transferindo as suas cotas
para o sr. Antonio Carlos Pinto da Silva, mantida a participação de 99% da LM3
Holding.
Como se vê, o sr. Lauro Antonio Menezes Silva exerceu o controle da empresa Auto
Viação Cidade Histórica ao longo de todo o período fiscalizado, diretamente ou por
intermédio de empresas das quais detinha a maior parte do Capital Social.
O relatório Fiscal afirma ainda que o Sr. Lauro Antonio Menezes Silva é pai do sr. José
Lauro Menezes Silva.
Não bastasse a existência de parentesco entre os controladores formais das duas
empresas, que atuam no mesmo seguimento econômico e na mesma região, há outros
elementos a comprovar que ambas pertencem a um mesmo grupo econômico. Como
afirmado de modo detalhado no relatório fiscal, a relação de empresas componentes do
grupo econômico não se esgota nestas duas.
Entre as empresas integrantes do grupo econômico, a fiscalização identificou grande
volume de empréstimos de recursos de umas para as outras. Nos contratos não há
especificação de prazo para a devolução dos recursos e os juros cobrados (0,5% ao mês)
são inferiores à taxa corrente de mercado.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.114 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720093/2013-19

Restou demonstrado também que há empregados que prestam serviços para todas as
empresas do grupo, embora sejam formalmente vinculados a apenas uma delas. É o caso
da sra. Dinack Maria do Rosário e Silva Neta, encarregada do setor de pessoal, do sr.
Lucas Oliveira Estevão de Souza, auxiliar do setor de pessoal e de Jackson Soares dos
Santos.
Além disso, as duas empresas (autuada e impugnante), além de outras empresas do
grupo, tem a sua sede no mesmo imóvel.
Verifica-se, portanto, que a autoridade fiscal se fundamentou em inúmeros fatos
para concluir para existência de Grupo Econômico de Fato, dentre os quais aqueles acima
transcritos.
Enfim, são vários os elementos que comprovam a interligação entre as empresas,
que elas pertencem às mesmas pessoas, compõem interesses econômicos subordinados a controle
de capital, apresentam convergência mercantil para atingimento de objetivos comuns etc.
Destarte, nota-se que a configuração do grupo econômico deu-se por algo mais
relevante que apenas a identidade dos sócios, ou seja, ocorreu pela existência de um controle
econômico, gerencial e administrativo.
Desta feita, no presente caso, diferentemente do que alega a recorrente, resta
comprovada a existência do interesse comum no fato, pelo que está correta a responsabilidade
solidariedade imputada a ela.
Neste diapasão, evidente que as empresas do Grupo Econômico de fato têm,
efetivamente, interesse comum no fato gerador dos tributos ora exigidos, na forma estipulada no
artigo 124, inciso I, do CTN, impondo a manutenção do feito em sua plenitude, não se cogitando
em ilegalidade e/ou irregularidade na atuação fiscal.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE:
a.) NÃO
CONHECER
DOS
RECURSOS
APRESENTADOS
PELA
AUTUADA E PELA SOLIDÁRIA ADPAR ADMINISTRADORA DE
PARTICIPAÇÕES; e
b.) CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO PELA
SOLIDÁRIA BOMFIM e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1046
DF CARF MF
Original